Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707747-97.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JAIME TEIXEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade dos delitos. 2. Não cabe a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de absolvição por insuficiência probatória, negou vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, vindica a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga (OAB/DF 37.679) e. Flávio Tadeu Corsi Ximenes (OAB/DF 54.450). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Melhor sorte não colhe o pedido de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, porquanto ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga (OAB/DF 37.679) e. Flávio Tadeu Corsi Ximenes (OAB/DF 54.450). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015